Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. TEMA 1.076 DO STJ. EQUIDADE. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte contra sentença que fixou honorários sucumbências após desistência pela parte autora da ação de indenização de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a razoabilidade e proporcionalidade de honorários advocatícios de sucumbência em decorrência da desistência da ação, mesmo após o requerido apresentar contestação, em razão do elevado valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de deserção rejeitada, pois o apelante recolheu as custas.
3.1. Conforme estabelece o artigo 90 do Código de Processo Civil, incumbe à parte que desistiu, o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios.
4. Configurada a angularização da relação processual, com apresentação de contestação, correta a sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais.
5. Não é admissível o arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa for excessivo, nem a fixação em patamar inferior ao mínimo legal. Art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados:CPC, Art. 85, §§ 2o e 8o e art. 90.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, Acórdão no 1203487 de relatoria do Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA da 3a Turma Cível